Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711511-79.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FRANCISCO BATISTA DE MEDEIROS FILHO DESPACHO Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu a concessão de indulto ao executado em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, com base no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, de 22/12/2022. A Terceira Turma Criminal negou provimento ao recurso, conforme acórdão de ID 47406540. Interposto recurso extraordinário pelo Ministério Público, foi admitido pelo Desembargador Presidente (ID 51236061). Distribuído o recurso extraordinário no STF, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, reconheceu a repercussão geral da questão tratada no presente recurso, no RE 1.450.100 (Tema 1.267), que trata da constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos, e determinou a devolução dos autos à origem, para que fosse adotado o disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 52230333). Assim, tendo em vista a decisão proferida pela Suprema Corte, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.450.100-RG (Tema 1.267). Brasília, 9 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador